Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-07.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801246-07.2019.8.14.0021

APELANTE: ROBSON EMANOEL PIMENTEL CASSIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Robson Emanoel Pimentel Cassiano contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de multa e suspensão da habilitação, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; e (ii) em caso negativo, analisar a alegada insuficiência probatória para condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena concretamente aplicada ao apelante foi de 06 (seis) meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.
4. Entre o recebimento da denúncia (11/01/2020) e a publicação da sentença condenatória (01/03/2025), transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, sem a ocorrência de causas interruptivas aptas a impedir o reconhecimento da prescrição.
5. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV e 109, VI do Código Penal.
6. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, seu reconhecimento pode ocorrer de ofício em qualquer grau de jurisdição, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A pena fixada em 06 (seis) meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal. 2. Transcorrido lapso superior a esse prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o exame do mérito do recurso”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV e 109, VI; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ACrim 0009955-90.2011.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar o mérito prejudicado, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Robson Emanoel Pimentel Cassiano, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú (ID 29340554), que, na Ação Penal nº 0801246-07.2019.8.14.0021, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prazo de 01 (um) ano.

Narra a denúncia (ID 29340519) que,

no dia 26/11/2019, no município de Igarapé-Açu/PA, o denunciado Robson Emanoel Pimentel Cassiano foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia o veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, na Avenida Barão do Rio Branco, às proximidades da Samaumeira. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Em razão disso, o acusado foi conduzido ao Hospital Municipal, onde foi submetido a avaliação médica, a qual atestou seu estado de embriaguez. Na sequência, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial, ocasião em que teria confessado a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir.

Em razões recursais (ID 29340565), o apelante, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória à condenação, aduzindo a ausência de teste de etilômetro ou exame de sangue capaz de aferir a concentração alcoólica. Alega a inépcia da denúncia, por não ter descrito adequadamente todos os elementos típicos do delito, notadamente a efetiva alteração da capacidade psicomotora e a influência do álcool na condução do veículo, bem como a necessidade de interpretação restritiva do art. 306 do CTB, com destaque para as alterações promovidas pela Lei nº 12.760/2012, defendendo que a configuração do delito exigiria prova concreta da alteração psicomotora e da condução anormal do veículo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e decretada sua absolvição.

Em contrarrazões (ID 29340599), o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por falta de amparo legal (ID 30476643).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Preliminar de prescrição retroativa.

No caso vertente, o apelante suscita, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a absolvição por ausência de prova inequívoca, não constando exame clínico de que estaria embriagado.

Um fator insuperável, todavia, incide sobre a questão meritória, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência – art. 306,
caput
do CTB), cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Da análise dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de prescrição retroativa. O dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da prescrição.

A prescrição retroativa ocorre quando, após a prolação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que o prazo prescricional, calculado com base na pena concretamente aplicada, já havia transcorrido em momento anterior do processo. Nessa modalidade, utiliza-se a pena fixada na sentença apenas como parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Na prescrição retroativa, a contagem é feita de forma retrospectiva, tomando-se como marco inicial a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e retroagindo-se até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Assim, se entre o recebimento da denúncia (ou queixa) e a publicação da sentença condenatória tiver transcorrido prazo superior ao estabelecido no art. 109 do CP, considerando-se a pena concretamente aplicada, estará configurada a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Na hipótese, verifico que o Juízo arbitrou a pena privativa de liberdade do apelante em 06 (seis) meses de detenção. Com a condenação tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI do CPB, seria de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Entre a data da publicação da sentença penal condenatória (01/03/2025) e a data do recebimento da denúncia (11/01/2020), já se passaram 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ, tendo prescrito em 10/01/2023.

Assim caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. LABORATÓRIO CLANDESTINO. ART. 273, §1º DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO (LEI Nº 9.677/98). REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rosimeire de Mesquita Matos Goes contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 10 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, §1º, do Código Penal. A denúncia narra que a ré foi flagrada mantendo depósito de medicamentos produzidos em condições insalubres e sem autorização sanitária. A defesa alegou ausência de materialidade por falta de laudo técnico e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de contrabando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar, de ofício, se a pena cominada deve ser ajustada à luz da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal e, em caso positivo, se a pena resultante está prescrita à luz dos marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.003 de repercussão geral (RE 979.962/RS), declarou a inconstitucionalidade da pena cominada pelo art. 273 do CP, na redação dada pela Lei nº 9.677/98, determinando a aplicação do preceito secundário original (pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa).

4. Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, a pena da apelante deve ser redimensionada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

5. A pena aplicada atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (23.02.2012) e a publicação da sentença condenatória (13.03.2018), transcorreram mais de 6 anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes.

7. Caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do CP na redação dada pela Lei nº 9.677/98, devendo-se aplicar a pena da redação original (1 a 3 anos de reclusão e multa), conforme decidido pelo STF no Tema 1.003 da repercussão geral.
2. Com a pena fixada em 1 ano, e ausente marco interruptivo hábil, é reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa. 3. A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito recursal
(ACrim 0009955-90.2011.8.14.0006 32350867, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data do julgamento 02/12/2025). (grifos).

Verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, impõe-se o seu reconhecimento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
JULGO PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO
, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de Robson Emanoel Pimentel Cassiano, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, VI, ambos do CP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026